Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718820-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: CARLOS BRUNO BETONICO, JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31220341) opostos por AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de CARLOS BRUNO BETONICO e JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO, ante Acórdão (ID 30940164) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu parcialmente o recurso e deu provimento na parte conhecida. Intime-se a parte Embargada, CARLOS BRUNO BETONICO e JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 17:32:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador